Tribunal: TCU
Processo: 023.685/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Auditoria com o objetivo de verificar as medidas adotadas em 2025 para a instituição do sistema integrado de dados das folhas de pagamento das organizações públicas e para a centralização da gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o objetivo de, como subsídio à elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2025, verificar as medidas adotadas em 2025 para a instituição do sistema integrado de dados das folhas de pagamento das organizações públicas, previsto no art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019, e para a centralização da gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União num só órgão ou entidade, estabelecida no art. 40, § 20, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 230, 239 e 250 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Previdência Social de que as hipóteses de verificação do Sistema Integrado de Dados (SID) em desenvolvimento no exercício de 2025 não contemplaram ocorrências - com impacto relevante nas folhas de pagamento - que apenas podem ser detectadas ou evitadas de modo eficiente com a realização de cruzamentos ou a integração das bases de dados das organizações públicas pertencentes a todas as esferas de governo; 9.2. dar ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos de que 78 irregularidades relacionadas a situações envolvendo acumulação de cargos ou benefícios identificadas em 2025 ocorreram exclusivamente no âmbito do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) (relação à peça 129 dos autos), indicando falha nos respectivos instrumentos de modernização e controle adotados; 9.3. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.